Tribunal: TJMT
Processo: 1009368-03.2018.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009368-03.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORDALIA MARIA DE AQUINO NUNES - CPF: 802.938.831-49 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ADEMIR IVES BONFIM - CPF: 367.574.381-00 (APELADO), MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA - CPF: 689.710.791-34 (APELADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO TÁCITO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E BUSCA E APREENSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA - DETERMINADO O PAGAMENTO DAS CUSTAS E O PREPARO EM DOBRO -

ARTS. 101, §2°, E 1.007, §4°, DO CPC - CUMPRIMENTO PARCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se houve determinação de recolhimento das custas processuais e de preparo recursal em dobro depois de revogado o benefício da justiça gratuita, o seu cumprimento parcial impõe o não conhecimento do Recuso, com amparo nos arts. 101, §2°, e 1.007, §4°, do CPC.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Rescisão de Contrato Tácito com pedido de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos e Busca e Apreensão
julgada improcedente, com a condenação da autora a multa por litigância de má-fé, bem como às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega que firmou contrato de compra e venda com o apelado Marcos, tendo como objeto a Hilux SW4, ano 2013, placa NSD-2425, que era de propriedade de Margarida Maria dos Santos Nascimento, o qual se comprometeu a assumir as 28 parcelas restantes do financiamento, de R$7.047,16 cada uma.

Aduz que, embora ele tenha posteriormente negociado o automóvel com o também apelado Ademir, o mantém em sua posse e a partir de setembro de 2019 deixou de saldar as prestações bancárias.

Argui que foi cientificada da possibilidade de inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, que tem direito à restituição da posse do veículo, e que sofreu prejuízos tanto patrimoniais quanto morais.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº. 47806026.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Importante anotar incialmente que tanto nestes autos quanto nos de n°. 1004795-82.2019.8.11.0002 discute-se o contrato de empréstimo do veículo que pertencia à terceira interessada Margarida.

Foi simulada a sua compra e venda, em que a apelante figurou como adquirente, e celebrado contrato de financiamento bancário para que, com os respectivos recursos, o apelado Marcos pudesse quitar dívida particular que tinha com ela (autora), de R$98.000,00. Nessa época, o automóvel foi vendido de fato e entregue ao apelado Ademir.

A apelante obteve o benefício da justiça gratuita em primeiro grau, porém seu patrimônio é expressivo, já que é sócia de pelo menos duas empresas de importação e exportação de cereais, tem criação de gado e bens móveis e imóveis registrados em seu nome, além de a lide tratar de posse e propriedade de carro de luxo.

Diante disso, a gratuidade foi revogada e determinado o recolhimento das custas e o preparo recursal em dobro.

Na AP n°. 1004795-82.2019.8.11.0002, a ora apelante era parte ré, e as respectivas despesas judiciais foram impostas à autora (Margarida).

Portanto, como a decisão de mérito não foi alterada, não cabe o pagamento de custas pela apelante. O mesmo não ocorre neste caso.

Consoante arts. 101, §2°, e 1.007, §4°, do CPC, tanto o não recolhimento das custas não antecipadas na fase de conhecimento do processo quanto a não realização do preparo podem ensejar o não conhecimento do Recurso. E aqui ambas as providências foram determinadas e são cabíveis.

Uma vez que a autora cumpriu apenas uma delas, o não conhecimento da Apelação é medida que se impõe.

A propósito:

Apelação Cível. Ação de reintegração de posse. Sentença de improcedência. Inconformismo. Pedido de justiça gratuita no bojo do recurso. Denegação da gratuidade judiciária mantida, e determinado o recolhimento da integralidade das custas processuais, pena de não se conhecer do recurso. Apelante intimada a recolher o preparo. Não atendimento dentro do prazo concedido. Recolhimento aquém do quantum devido. Inércia que impõe o reconhecimento da deserção. Recurso não conhecido.
(AP n°. 1014936-45.2016.8.26.0004, 22ª Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Hélio Nogueira, julgado em 24/06/2020).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020